Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INCABÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO EM ACOMPANHAR AS ATUALIZAÇÕES SOBRE AS PRÓXIMAS FASES DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O concurso público encontra-se vinculado ao seu edital, ele é o normativo do certame, dessa forma, todo o processo seletivo fica sujeito às regras nele estipuladas.
2. In casu, o edital do concurso público previa expressamente que a convocação dos candidatos para a realização do procedimento de heteroidentificação seria feita pelo site da banca organizadora.
3. É responsabilidade do candidato de atentar às publicações oficiais e atualizações no site da banca a fim de comparecer nas próximas fases do certame público.
4. O impetrante não se desincumbiu do ônus probatório que a ele recai (artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil – CPC), tendo em vista que não trouxe prova de que há ilegalidade/abusividade na conduta administrativa que o excluiu do certame.
5. SEGURANÇA DENEGADA.